Tribunal: TJDFT
Processo: 0712913-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO SUSCITANTE. PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILANDIA. JUÍZO SUSCITADO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILANDIA. CRIME DE INJÚRIA. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. NÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O sistema protetivo instituído pela Lei n. 11.340/2006 visa proteger a mulher em situação de vulnerabilidade dos mais diversos tipos de violência praticados contra ela no âmbito doméstico e familiar, em razão do gênero.
2. Não se aplica a Lei Maria da Penha ao caso envolvendo crime de injúria supostamente praticado diante de um único encontro casual, por não restar configurada a relação íntima de afeto exigida pela lei.
3. A distribuição do inquérito policial ao juízo suscitante não fixa sua competência. O princípio da perpetuatio jurisdictionis será aplicado, quando tratar-se de competência relativa, na hipótese de recebimento da inicial.
4. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia).